Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700312-10.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANÁ BANCO S/A, DULCE FEITOSA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. SIGNIFICATIVO COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, § 3o E ART. 29, § 1o, AMBOS DA LEI N. 10.486/02, C/C ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 14.131/21. TEMA 1.058 DO STJ. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). 2. A regra de limitação aos descontos da remuneração deve ser aplicada analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta-corrente, sob pena de se comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento, pois, em tais hipóteses, devem preponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva frente à liberdade de contratar e à autonomia privada. Precedentes. 3. No casso vertente, percebe-se que a instituição financeira não observou, nos descontos realizados na conta-corrente da consumidora em que é creditado o seu salário, o patamar de 35% (trinta e cinco por cento), aplicável tanto aos contratos de empréstimo consignado, quanto aos efetuados mediante desconto em conta-corrente. 4. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. 5. Não se desconhece a afetação pelo c. STJ do Tema 1.058 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contudo, não é o caso de suspensão do processo, haja vista a questão delimitada, embora similar, ser expressamente restrita às disposições da Lei n. 10.820/03, ou seja, aos empregados com vínculo trabalhista. In casu, a matéria dos descontos em remuneração de militar distrital é regulamentada pela Lei n. 10.486/02. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, porque é lícito o desconto em conta-corrente das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Saliente-se que as referidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022). Caso fosse possível superar tais óbices, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois o colegiado assim se manifestou no ID 30622063 – Págs. 11/12 sobre a limitação dos descontos de empréstimos realizados em conta corrente, verbis: Ademais, a soma dos valores das parcelas de descontos obrigatórios previstos no art. 28 da Lei n. 10.486/02, que, no caso, equivale a R$2.867,68 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referentes ao imposto de renda, à seguridade social e à assistência médico-hospitalar, com os valores das parcelas de descontos autorizados em folha de pagamento e em conta-corrente, isto é, R$8.130,58 (oito mil e cento e trinta e cinquenta e oito centavos), totaliza o montante de R$10.998,26 (dez mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos). Constata-se, nesse ponto, que superam o limite de descontos, imposto pelo art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, de 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, que equivale a R$9.798,56 (nove mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). No aspecto, ressalta-se que, se for efetivamente respeitada a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do militar, que corresponde a R$4.899,28 (quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), não haverá infringência da barreira de 70% (setenta por cento) da sua remuneração quando se acrescer ao valor dos descontos obrigatórios. Saliente-se que a limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a cobrança pelo credor e a inscrição do nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. (...) Portanto, mostra-se possível o desconto em conta-corrente cumulado com a consignação em folha de pagamento, desde que respeitado o limite legal de 35% (trinta por cento) da remuneração da correntista. O presente resultado, contudo, não significa liberação da margem consignável da apelante para a realização de novos empréstimos, tampouco impede a fluência dos juros contratuais. Assim, considerando a superveniente ampliação do percentual para desconto de empréstimo consignado promovida pela Lei n. 14.131/21, deve ser observado o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) como desconto máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático, seja mediante folha de pagamento ou débito em conta-corrente. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório e legislação local, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 280 do Supremo Tribunal Federal O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merecem transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) incidência do verbete sumular 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1679295/PR, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 24/2/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015